Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-57.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WELTON LUIZ ALVES - CPF: 001.722.061-03 (APELANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), TIAGO CICHELERO - CPF: 019.641.571-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO EM REDE DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONCAUSALIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos danos estruturais causados por vazamento em rede pública de água operada por concessionária de serviço público. A sentença reconheceu a inexistência de nexo causal entre o evento noticiado e os prejuízos reclamados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o vazamento na rede pública de abastecimento de água contribuiu, de forma direta ou concausal, para os danos estruturais verificados no imóvel do autor, ensejando responsabilização civil da concessionária.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige comprovação do dano e do nexo de causalidade, direto ou indireto, com o evento alegado.
4. A perícia técnica judicial concluiu que os danos estruturais decorrem exclusivamente de vícios construtivos, ausência de manutenção e falhas técnicas na edificação, sendo o vazamento fato estranho e não determinante para a ocorrência do dano.

5. A inexistência de elementos técnicos que demonstrem a influência efetiva do vazamento afasta a tese de concausalidade.

6. O laudo pericial foi conclusivo ao apontar causas autônomas e suficientes para a deterioração do imóvel, não se comprovando o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

7. Inexistindo prova do fato constitutivo do direito, incumbe à parte autora o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização objetiva da concessionária de serviço público depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado.
2. A ausência de comprovação de que vazamento em rede pública de água tenha contribuído de forma direta ou concausal para os danos estruturais no imóvel afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 158, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por WELTON LUIZ ALVES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança em desfavor de SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT, julgou-a improcedente, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega
que o juízo de primeiro grau desconsiderou os efeitos do conceito da concausalidade.
Aduz existência de falhas nas
conclusões do laudo técnico judicial.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (Num. 279944975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

WELTON LUIZ ALVES busca, através de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, a responsabilização da concessionaria requerida, por danos
estruturais provocados por vazamento de água na rede pública, ocorrido em 07 de janeiro de 2022. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 279944971).

O apelante não se conforma. Entende que o juízo ignorou os efeitos do conceito de concausalidade. Reiterou os argumentos da exordial e questionou a validade e conclusões do laudo técnico.

Saliente-se que
a
lide tem por fundamento o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado e de suas entidades por danos causados por seus agentes a terceiros, devendo ser comprovado o dano e o nexo causal com a atuação estatal.

Subsidiariamente, aplicam-se ao caso em tela, o Código Civil, art. 186 e art. 927, bem como o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de relação entre consumidor e concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC.

Ressai dos autos que a perícia técnica judicial foi o principal meio de prova utilizado para verificar a existência de nexo de causalidade entre o vazamento noticiado e os danos construtivos.

O juízo singular julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo que os danos estruturais no imóvel do autor, atribuídos a um suposto vazamento na rede de abastecimento de água operada pela concessionária de água e esgoto, decorreram de vícios construtivos e não de interferência do evento apontado. Diante disso, afastou o nexo causal entre o sinistro e as patologias construtivas.

Importante relembrar que
o perito judicial nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

Ademais, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Ressai dos autos, as conclusões da perícia judicial realizada pelo engenheiro civil nomeado, que atestaram o fato da edificação não possuir qualquer documentação técnica de regularidade, tampouco projeto de execução.

Constatou que a estrutura da residência em questão é precária, composta por alvenaria comum sem função estrutural, desprovida de pilares, vigas, vergas ou contravergas, em confronto com as normativas. Ainda mais, as fissuras e rachaduras observadas na residência decorrem de vícios construtivos, sobrecarga da caixa d’água, ausência de impermeabilização e falhas de manutenção.

A realização de testes, revelou solo pouco permeável, com tempo estimado de 91 (noventa e uma) horas para que a água percolasse até a fundação da residência, afastando a possibilidade de impacto direto e imediato do vazamento na estrutura. E a reforma total da edificação comercial e a ausência de elementos originários da época do sinistro impossibilitaram a análise de eventual relação entre o dano e o evento.

O apelante, irresignado com o
decisum,
também entende que o juízo de primeiro grau desconsiderou a figura da
concausa
, instituto segundo o qual a responsabilidade pode ser atribuída mesmo quando o dano decorre de mais de uma causa concorrente. Porém, para que o seu reconhecimento, é necessário que a contribuição do agente seja efetiva e determinante na produção ou agravamento do dano.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dever de indenizar decorre da comprovação do dano, nexo causal e culpa. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova técnica foi categórica ao demonstrar que os vícios construtivos são, por si sós, causas autônomas e suficientes para explicar os danos estruturais identificados. O vazamento noticiado, ainda que existente, não teve influência mensurável ou material na produção dos danos, razão pela qual não configura concausa juridicamente relevante.

Afastada, portanto, a comprovação do nexo causal direto ou indireto, não há como imputar à concessionária a responsabilidade pelos danos materiais alegados.
O
laudo foi categórico ao afirmar que os danos decorrem de vício de construção, sendo o evento apontado pela parte autora, na melhor das hipóteses, apenas possível fator agravante, mas jamais determinante.

O nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de serviço público, não se comprovou.
Assim, forçoso concluir que o autor não
se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, I do CPC.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025